Tribunal: TJDFT
Processo: 0727076-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (CF, art. 5o, LXXIV).
2. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto.
3. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. A outorga de isenção de tributos deve ser interpretada restritivamente, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, por força do princípio da legalidade estrita, sendo incabível abarcar hipóteses não previstas em lei. Precedente desta Corte.
4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não comprova insuficiência de recursos, cumprindo os requisitos previstos em lei para sua concessão.
5. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio de despesas próprias.
6. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como “custas”, a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário.
7. O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante Enunciado de Súmula no 481 do STJ.
8. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a insuficiência de recursos.
9. Não demonstrado por provas idôneas que a agravante não dispõe de meios para arcar com os custos do processo, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
10. Recurso conhecido e não provido.